Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719594-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO SIMPLES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de ajustar o preço da venda de um telefone celular i-Phone pelo site OLX; ao chegar no ponto de encontro combinado, anunciou um assalto e ameaçou a vítima com um simulacro de pistola, tomando-lhe o próprio telefone celular e quatro mil reais que trouxera para pagar pelo aparelho que pretendia adquirir. 2 O uso de simulacro de pistola na ameaça à vítima é circunstância elementar do roubo para configurar a grave ameaça, de sorte que o fato de não ter potencialidade vulnerante afasta a análise desfavorável da culpabilidade que propiciou o incremento da pena base. 3 Reputam-se exacerbadas as circunstâncias do crime quando o agente ganha a confiança da vítima dissimulando o intento de roubar com a oferta de um telefone celular para vender, induzindo-a a levar dinheiro até determinado ponto de encontro, premeditando o assalto com porte de um simulacro de pistola. 4 Se há análise negativa de uma única circunstância judicial, o regime aberto pode ser imposto ao réu primário e com bons antecedentes. 5 Compete ao Juízo da Execução analisar a situção financeira do réu que postula gratuidade de justiça quando a questão não tenha sido debatida durante a instrução da causa. 6 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 157, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a premeditação do crime e o ardil utilizado para atrair e surpreender a vítima são inerentes ao tipo penal. Alega, ainda, ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 157, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que se evidencia maior reprovabilidade das circunstâncias do crime no caso em exame, justificando sua exasperação, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não deve subir o especial quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386 do CPP, pois, o recorrente não indicou as razões pelas quais teria sido violado, atraindo assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017